Tribunal: STF
Processo: RHC 215040
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO DEFINITIVA POR CUSTÓDIA DOMICILIAR. QUESTÃO QUE NEM SEQUER CHEGOU A SER ANALISADA PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.